Tribunal: TJES
Processo: 0004426-61.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004426-61.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO VIANA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cumpre destacar que a materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado, pelo auto de apreensão, auto de restituição e pela prova oral colhida em sede policial e judicial.

2. Inclusive, destaco que o próprio apelante confessou em juízo a prática do ilícito. Corroborando com a sua confissão, as vítimas ouvidas no IP e em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia, assim como o policial militar que atuou nas diligências.

3. Não é possível a aplicação da causa de diminuição da pena constante no art. 29, §1º, CP, posto que demonstrada a sua efetiva e decisiva colaboração na prática do delito a ele imputado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004426-61.2021.8.08.0021

APELANTE: FLAVIO VIANA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FLAVIO VIANA DA ROCHA
contra a sentença de fls.
90
/ss., que, nos autos da ação penal nº
0004426-61.2021.8.08.0021
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 157, §2º, inciso II, na forma do art. 7
1
,
ambos do
CP. A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa.

Em suas razões de Apelação (fls. 112/s.), a defesa do réu sustenta, em síntese, a insuficiência probatória e a necessária absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância.

Contrarrazões às fls.
231
/ss pelo desprovimento do apelo, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
5526553
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não
merece reparo
, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, consta na denúncia que no dia 17/09/2021 teria o réu, junto com terceira pessoa não identificada, subtraído para si um aparelho celular e um cordão folheado, mediante grave ameaça. Ato contínuo, foi detido por populares e, com a chegada da polícia, foi encontrado outro aparelho celular, pertencente à outra vítima.

De plano, cumpre destacar que a materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado (fl. 06/ss.), pelo auto de apreensão (fl. 14), auto de restituição (fl. 15) e pela prova oral colhida em sede policial e judicial.

Inclusive, destaco que o próprio apelante confessou em juízo a prática do ilícito.

Corroborando com a sua confissão, as vítimas ouvidas no IP e em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia.

E, cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Além disso, o policial militar Luís Alves de Souza também corroborou, em juízo, a versão apresentada pelas vítimas e narrada na denúncia, afirmando, ainda, que foi encontrado com o apelante o celular de uma das vítimas, sendo ele reconhecido como autor dos crimes.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Assim, não restam dúvidas de que a prática dos delitos ora apurados recai sobre o apelante, seja pelos indícios colhidos em sede inquisitorial, seja pelas provas produzidas em juízo e submetidas ao contraditório, de forma que a condenação do réu é medida que se impõe.

De igual sorte, não prospera a alegação de participação de menor importância.

Isso porque, conforme narrado pelas testemunhas – e confessado pelo próprio réu em juízo – ele efetivamente participou da empreitada criminosa, fingindo estar armado e exigindo o celular das vítimas.

Ademais, não há dúvidas quanto ao seu reconhecimento por parte dos ofendidos, que foram categóricos em afirmar que o apelante foi quem exigiu os objetos, reconhecendo-o pelas suas vestes.

Dessa forma, não é possível a aplicação da causa de diminuição da pena constante no art. 29, §1º, CP, posto que demonstrada a sua efetiva e decisiva colaboração na prática do delito a ele imputado.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)